Tribunal: STF
Processo: RHC 232204
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 814.480/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO (PACIENTE REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS). CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 139)



    O recorrente narra (eDOC 145) que está há dois anos sob monitoração eletrônica, em processo que apura fatos de 2019. Nada diz sobre a denúncia que lhe foi feita.



    Declara possuir residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Aduz que não haveria mais contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos imputados. (p. 4)



    Afirma ser imprescindível aos cuidados de filha de 4 anos de idade, cuja mãe faleceu em 2021. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as medidas cautelares que pesam sobre o recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na espécie, o Tribunal manteve as medidas cautelares diversas do cárcere, sob os seguintes fundamentos, em resumo:



    ‘Nessa linha a decisão que manteve as medidas cautelares diversas incluindo o monitoramento eletrônico do paciente não careceu de argumentação, estando devidamente fundamentada indicando as circunstâncias específicas do caso concreto, apontando que o acusado responde por outro processo de tráfico de drogas (50048022020228210132), no qual também foi mantido o monitoramento eletrônico (processo 5005499-46.2019.8.21.0132/RS, evento 128, DESPADEC1). [...]



     Quanto ao periculum libertatis, o mesmo revela-se presente. Isso porque, se trata de um delito grave, e o paciente é reincidente conforme bem apontado na ementa do julgamento do writ anterior, e ainda responde outro processo por tráfico de drogas, em que foi mantido o monitoramento eletrônico, destacado pelo juízo de origem.



    Ademais, outras circunstâncias de caráter pessoal favoráveis do paciente, como emprego e residência fixos, apesar de importantes na análise da necessidade da prisão preventiva, não tem o condão de afastar por si só o decreto da segregação cautelar, devendo ser verificada a sua adequação juntamente com as demais circunstâncias do caso concreto.



    Assim, os elementos do caso concreto justificam a necessidade de acautelara ordem pública e de garantir a aplicação da lei penal. Nesse contexto, bem como o objetivo de resguardar a apuração dos fatos, impõe-se a manutenção da medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico, ao menos nesse momento processual.



    Do mesmo modo, mostra-se desaconselhável a revogação do monitoramento eletrônico, bem como das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Sendo que, não vislumbro constrangimento ilegal capaz de conceder a ordem nesse momento. Assim, a manutenção das medidas cautelares é a medida que se impõe’.



    Como se pode verificar, foram bem delineados os motivos para manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão, visto que o paciente é reincidente e responde a outro processo também por tráfico de drogas.



    Segundo o Juízo de origem, que mantivera essas medidas cautelares, no outro processo de tráfico de drogas pelo qual o acusado responde, também foi mantido o monitoramento eletrônico (e-STJ, fl. 2728).



    Com efeito, na oportunidade em que o Tribunal estadual substituiu a custódia preventiva por outras medidas cautelares, deixou claro que (e-STJ, fl. 151):



    ‘...o paciente é reincidente específico, possuindo condenação por tráfico ilícito de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 28/06/2017 (processo nº 132/2.15.0000285-8, com pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto), além de possuir, ainda, uma outra condenação por tráfico ilícito de drogas, não transitada em julgado (132/2.15.0002502-5, sentença condenatória em 29/08/2017, com pena fixada em 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado), e responder criminalmente por tráfico de drogas (processo nº 001/2.19.0045285-3, 17ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, proposto em 06/09/2016, denúncia recebida em 29/06/2017)’.



    Dessa forma, o paciente, além de ser reincidente por crime da mesma espécie no qual cumpre as medidas cautelares, possui, ainda, uma condenação pelo mesmo delito e responde uma outra ação penal, também pelo mesmo crime, circunstâncias que denotam habitualidade na mesma senda criminosa.



    Assim, ainda que a prisão preventiva tenha sido relaxada, essas razões justificam a manutenção de medidas cautelares diversas, a fim de evitar a reiteração dessa espécie delituosa, garantindo a ordem pública.



    Com base nessa ordem de ideias, embora os fatos delitivos tenham se dado há quatros anos, aproximadamente, quando foi preso em flagrante (e-STJ, fl. 344), e a decisão de substituição da custódia por medidas diversas tenha sido proferida em 10/6/2021, os motivos acima declinados permanecem, não havendo que falar em extemporaneidade dessas medidas”. (eDOC 140, p. 3)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que também entende que a contemporaneidade não está relacionada apenas à data do crime supostamente cometido, mas perdura pelo decorrer do processo quando as circunstâncias recomendam a manutenção das cautelares impostas. Cito, nesse sentido, o HC 199.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021, e o HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021.



    Ressalto, conforme assentado pelo TJRS e pelo STJ, a reincidência específica do recorrente. 



    Por fim, não percebo como o encerramento da monitoração eletrônica possa facilitar o cuidado do paciente com sua filha. Os deslocamentos que essa medida impuser, se devidamente solicitados e documentados, não caracterizarão descumprimento da medida cautelar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente